Tribunal: TJBA
Processo: 8002826-85.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002826-85.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE CLAS GORAN SIGURD ENQUIST

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ARAUJO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM FACE DO NOVO PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” – Súmula n.º 392 do STJ.

2. Ajuizada a execução fiscal contra o proprietário do bem imóvel urbano, responsável, à época, pelo débito nascido contra ele, e havendo a transferência do imóvel no curso da execução fiscal, pode o Município requerer o redirecionamento do crédito para o novo proprietário, sendo desnecessário novo lançamento ou adaptação da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3
.
N
a hipótese,
deve ser reformada parcialmente a sentença para
reconhecer que
houve prescrição desta pretensão executiva, quanto ao redirecionamento da execução fiscal em desfavor do adquirente,
conforme requerido na exordial
. Isto porque,
resultou demonstrado de que o bem imóvel fora transferido para CLAS GORAN SIGURD ENQUIST, conforme consta nas informações cadastrais o referido bem imóvel de inscrição municipal n.º 0000086002, conforme ID 39191857, pág. 43, e portanto, de prévio conhecimento pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, não tendo realizado, na espécie relatada nos autos, o redirecionamento da referida execução fiscal em desfavor do sucessor do bem imóvel, haja vista sua natureza
propter rem
pelos tributos relativos aos bens imóveis adquiridos, e que por sua vez, possui o termo inicial de prescrição a partir do conhecimento da transferência de titularidade, na data de 5 de maio de 2013, conforme manifestação do Município de Camaçari e o consequente reconhecimento da realização da alienação do bem imóvel, objeto da presente Ação, e portanto,
conta-se a partir desta data o prazo quinquenal para inclusão do responsável, sendo que, na espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002826-85.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ESPÓLIO DE CLAS GORAN SIGURD ENQUIST.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13